Tribunal: STF
Processo: RE 79829
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-17
Data de publicação: 1975-04-17

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO, A TÍTULO DE
CORREÇÃO PAULATINA DE DISTORÇÕES SALARIAIS VERIFICADAS EM EXERCICIOS
ANTERIORES. APLICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, SEM QUALQUER
OFENSA A CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.